Tribunal: TJES
Processo: 0001478-25.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001478-25.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUANA DOS ANJOS RAMOS RABELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
OU OFERECIMENTO DE DROGA. INVIABILIDADE. PALAVRAS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. PROVA SEGURA.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, LEI 11.343/06 EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. VIABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

D
esclassificação
do crime de tráfico de drogas para os delitos de porte de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/06)
ou oferecimento de droga (art. 33, §3º, Lei 11.343/06).
O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a consumação delitiva é alcançada pela mera prática de qualquer das condutas típicas previstas na norma penal incriminadora (Lei 11.343/2006, art. 33), sendo prescindível a flagrância do agente em atividade mercantil. Salienta-se, nesse sentido, que a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes somente se opera se restar demonstrado nos autos o propósito de exclusivo uso próprio da substância ou de oferecimento do entorpecente para consumo compartilhado com pessoa de seu relacionamento.

2. Na espécie, os elementos contidos no auto de prisão em flagrante foram corroborados em juízo pelas declarações firmes e coerentes dos agentes prisionais que participaram da diligência, constituindo um conjunto probatório sólido e suficiente para a formação do juízo de condenação.

3. Está pacificado na jurisprudência que os depoimentos de agentes penitenciários possuem relevância como qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.

4.
R
econhecimento da figura do tráfico privilegiado e
m sua fração máxima de 2/3 (dois terços
).
A escolha da fração da minorante prevista no art.33, §4º, da Lei 11.343/06, dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador, deve estar fundamentada em elementos concretos, levando em consideração, além das circunstâncias judiciais (CP, art. 59), outros aspectos subjetivos e/ou objetivos relativos ao delito.

5. No caso, verifica-se que as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram tidas como favoráveis e a quantidade de droga apreendida, embora deva ser considerada, não se mostra elevada a ponto de revelar a necessidade de adoção de fração de diminuição diferente da máxima.

6.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001478-25.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUANA DOS ANJOS RAMOS RABELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LUANA DOS ANJOS RAMOS RABELO
, contra a sentença registrada no id. 10224651, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES,

que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-la pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado, em razão de ter sido cometido no interior de estabelecimento prisional
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06), às penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, e 300 (trezentos) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais (id. 10224664), a Defensoria Pública requer:

[1] a desclassificação do crime de tráfico de drogas para os delitos de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) ou oferecimento de droga (art. 33, §3º, Lei 11.343/06); e

[2] o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente redução da pena de multa.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, que no dia 13 de setembro de 2022, na Penitenciária de Segurança Máxima I, Complexo Penitenciário de Viana/ES, a apelante, ao ser submetida a procedimento de revista eletrônica, durante visita íntima ao seu companheiro, trazia consigo a quantidade de 09 (nove) invólucros, sendo 01 (uma) bucha contendo pasta base de cocaína, 02 (duas) buchas contendo desodorantes, e 06 (seis) buchas contendo chocolate.

Passo, então, à análise das teses formuladas no presente apelo.

Q
uanto aos pleitos desclassificatórios,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas nos autos, através do auto de apreensão (fl. 9 do IP em anexo), laudo de exame químico (fls. 12/13), e pela prova oral colhida, sobretudo, mediante depoimentos dos agentes penitenciários EDIVAN DE LIMA MACHADO e PRISCILA RODRIGUES PEREIRA, onde foram uníssonos em afirmar que a apelante foi pega com os entorpecentes ao tentar entrar no estabelecimento prisional.

Está pacificado na jurisprudência que a condição de agentes penitenciários, por si só, não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.

Portanto, não há nos autos elementos que comprovem a alegação de que tais substâncias seriam destinadas exclusivamente ao uso pessoal, ou, à entrega para consumo compartilhado com pessoa de relacionamento da acusada. Ao revés, observa-se que, aliado aos testemunhos dos agentes penitenciários colhidos sob o crivo do contraditório, o contexto de apreensão da droga, aponta para a prática da traficância.

No tocante ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima
, vejo que razão assiste à defesa.

No presente caso, verifico que as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal foram tidas como favoráveis e a quantidade de droga apreendida (4,3 gramas de cocaína – fls. 12/13), embora deva ser considerada, não se mostra elevada a ponto de revelar a necessidade de adoção de fração de diminuição diferente da máxima.

Assim, aplico a minorante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), pelo que a reprimenda da acusada, fixada no mínimo legal, na primeira e segunda fases da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ), fica concretizada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão mínima,
mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal determinada em sentença.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para tão somente aplicar a minorante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 em sua fração máxima, qual seja, 2/3 (dois terços), pelo que a reprimenda da acusada fica concretizada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena corporal.

Quanto ao mais, mantenho a sentença recorrida.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, conheço do recurso e dou parcial provimento ao recurso.